Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE. APLICABILIDADE DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257/STJ.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula 257, a "falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
No caso em exame, o autor apresentou provas do acidente automobilístico do qual foi vítima, ocorrido no dia 06/07/2018, além disso demonstrou que, em razão do referido acidente, sofreu lesão que comprometeu a mobilidade de seu tornozelo esquerdo, apresentando debilidade permanente parcial e incompleta. Acrescente-se que o fato de a vítima ser a proprietária do veículo envolvido no sinistro não inviabiliza o pagamento da indenização.
Com base nos princípios da hierarquia e especialidade das normas, o artigo 763 do Código de Processo Civil e os dispositivos da Resolução 273/2012 do CNSP, não se sobrepõem à Lei 6.194/74, de modo que não ostentam o condão de obstar o direito indenizatório garantido pela Lei ao beneficiário do seguro obrigatório.
Recurso conhecido e não provido.